Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740266-50.2022.8.07.0000 Agravante(s) Juliana Mayumi Maeda Agravado(s) Marcelo do Vale Lucena, Waldnei da Silva Rocha e Luiz da Costa de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Mayumi Maeda contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 140874493 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Marcelo do Vale Lucena, Waldnei da Silva Rocha e Luiz da Costa de Oliveira em desfavor da ora agravante, processo n. 0714567-94.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, nos seguintes termos (grifos nossos): 1. Relatório. Cuida-se de fase de cumprimento de sentença, sob o rito da penhora, promovida por Marcelo do Vale Lucena, Waldnei da Silva Rocha e Luiz da Costa de Oliveira em desfavor de Juliana Mayumi Maeda, visando a satisfação do débito remanescente oriundo de honorários sucumbenciais, no valor total de R$ 22.069,39 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), consoante planilha discriminada e atualizada da dívida (Id. 135377488). Devidamente intimada (Id. 138604523), a parte executada apresentou impugnação (Id. 140824321), alegando excesso na execução, uma vez que os 10% (dez por cento) de honorários advocatícios fixados na sentença devem ser divididos entre as partes. Asseverou, ainda, que já adimpliu com 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado, devendo-se extinguir a presente execução. Propôs, ao final, subsidiariamente, que seja declarado o excesso e determinada a realização de novos cálculos. A parte credora requereu a rejeição da impugnação ofertada (Id. 140864775). O Ministério Público deixou de atuar no feito (Id. 140943029). É o relatório. 2. Fundamentação. Não constam questões processuais a serem apreciadas e nem nulidades a serem reconhecidas, estando o feito apto a julgamento. Nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com a intimação da parte executada, abre-se um leque de duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC. Com base em tais premissas, passa-se a analisar as teses apresentadas pela parte devedora em sua impugnação. O acolhimento da impugnação apresentada pela parte devedora depende da demonstração idônea e inequívoca de fato, processual ou material, previsto no artigo 525, § 1o do CPC. No caso vertente, verifica-se que, com o fim de justificar o inadimplemento do débito, a parte devedora alegou que a sucumbência é recíproca e, por isso, o percentual fixado deve ser dividido entre os demandantes. Contudo, a tese manejada pela executada não deve ser acolhida, por dois motivos: (i) eventual insurgência ou dúvida quanto ao percentual fixado deveria ter sido objeto de recurso próprio na ação de conhecimento, o que não foi feito e o título executivo transitou em julgado, inviabilizando nova discussão sobre o percentual estipulado; (ii) a r. sentença (Id. 135377489) é indene de dúvidas, uma vez que condenou ambas a partes ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Eventual entendimento do julgador em sentido diverso teria sido expressamente estipulado no dispositivo ora questionado. 3. Conclusão. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Traga a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Promova a Secretaria a exclusão do Ministério Público dos autos, em face da ausência de interesse menor/incapaz, conforme preceitua o artigo 178 do CPC. Após, conclusos. A executada opôs embargos de declaração (Id 142023378 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 142975940 do processo de referência). Em razões recursais (Id 41688992), a agravante conta que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709217-96.2020.8.07.0020, os honorários advocatícios foram fixados nos seguintes termos: (...) Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Defende a agravante que tal dispositivo, já transitado em julgado, implica o reconhecimento de que a verba honorária, fixada em dez por cento sobre o valor da causa, deve ser rateada em partes iguais entre as partes em razão da sucumbência recíproca. Entende serem devidos, portanto, cinco por cento a título de honorários advocatícios sucumbenciais para cada demandante. Diz ter depositado o montante de cinco por cento nos autos da ação de conhecimento. Aduz que os agravados moveram indevidamente o cumprimento de sentença para cobrar os restantes cinco por cento. Narra ter a decisão agravada rejeitado a impugnação que apresentou ao argumento de estar preclusa a questão. Explica não querer alterar o dispositivo da sentença transitada em julgado, mas tão somente interpretá-lo. Aduz que a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais deve ser rateado entre os litigantes, inclusive os honorários advocatícios, que foram fixados na totalidade em 10% (dez por cento) do valor da causa. Conclui que “Na hipótese, considerada a sucumbência recíproca, fixados os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem pagos pelos litigantes, isso dá o direito aos advogados de cobrarem, cada um, metade desse valor, ou seja, 5% (cinco por cento)”. Invoca o art. 86 do CPC que dispõe: se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Ensina que a expressão “despesas processuais” abrange tanto as custas quanto os honorários advocatícios. Alega que definida sucumbência recíproca e equivalente devem as partes arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada, o que melhor se adequa a realidade dos autos. Colaciona ementas que entende corroborar seu entendimento. Subsidiariamente, diz haver excesso de execução, na medida em que os autores, ora agravados, aplicaram juros sobre o valor da causa. Reque a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: 1 – O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, em seus ulteriores termos; 2 – Seja deferida a tutela recursal, atribuindo-se o efeito suspensivo vindicado; 3 – A intimação dos Agravados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal; 4 – No mérito, seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a r. decisão hostilizada para reconhecer a quitação do débito, restituindo-se a Agravante os valores depositados para garantia do Juízo. Ou, alternativamente, que seja reconhecido o excesso cobrado, em face da inclusão de juros sobre o valor da causa, sendo enviados os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, considerando, ainda, o valor já depositado nos autos. 5 – Sendo reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que sejam fixados honorários advocatícios. Preparo recolhido (Id 41688993 e 41688994). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito das alegações aduzidas pela recorrente, possibilidade há de ser reconhecida a razoabilidade da interpretação por ela dada ao dispositivo da sentença transitada em julgado quando distribui os ônus da sucumbência. Não foge à lógica do razoável a compreensão de que a verba honorária sucumbencial foi arbitrada no montante total de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nem de que, ante a sucumbência recíproca, cada litigante deveria arcar com 5% (cinco por cento) da quantia fixada a título de honorários advocatícios, uma vez que estabelecido no título executivo judicial rateio à proporção de 50%. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência, têm aptidão para autorizar a pretendida concessão de efeito suspensivo, porque reconheço a probabilidade do direito alegado. Viável, em princípio se mostra a pretendida reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento de sentença, pois, na origem, os agravados moveram cumprimento de sentença buscando receber o remanescente não quitado da verba honorária fixada nos autos n. 0709217-96.2020.8.07.0020 em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispositivo adiante transcrito: (...) Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado da sentença em 2/6/22, a agravante pagou 5% (cinco por cento) do valor da causa. Entretanto, os autores/agravados propuseram o cumprimento de sentença para compeli-la a pagar os 5% (cinco por cento) remanescentes (Id 133930312 do processo de referência). Inconformada, a recorrente, parte executada. impugnou o cumprimento de sentença (Id 140824321 do processo de referência), a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada, porque preclusa estaria a questão. Pois bem. Creio que o relato dos fatos processuais evidencia não pretender a agravante modificar o dispositivo da sentença, mas apenas evidenciar ter havido rateio entre os litigantes simultaneamente vencedores e vencidos dos encargos de sucumbência. Logo, não que se falar em preclusão quando necessário definir a correta interpretação do modo como estabelecida a distribuição da verba honorária em face da parcial sucumbência das partes. A propósito, no ponto, o comando declaratório da sentença tem a seguinte redação, ipsis litteris: Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ora, é absolutamente plausível a interpretação dada pela agravante, no sentido de que a verba honorária, fixada no total de 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser rateada entre as partes, assim como as despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca. O Código de Processo Civil assim disciplina a sucumbência recíproca: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. A sucumbência recíproca pode ser equivalente ou não, na medida da sucumbência das partes. No caso em apreço, verifica-se que a sucumbência foi recíproca e equivalente, diante da ausência de qualquer ressalva acerca da questão, e, por consequência, restou imposto a ambas as partes o ônus de arcar com metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Ora, em tendo sido os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, correta a interpretação dada pela agravante, qual seja, a de que cada parte deve arcar com 5% (cinco por cento) do valor da causa. Neste sentido, calham julgados deste e. Tribunal de Justiça: FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR EM FACE DOS FILHOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em tendo sido o Magistrado, na sentença, extremante claro e coerente ao manifestar sua convicção, no sentido da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que houve diminuição da capacidade econômica do Autor em prestar alimentos aos seus filhos, porém não a ponto de fazer com que a diminuição se operasse no patamar pretendido pelo Alimentante, não há que se falar na existência de qualquer vício de fundamentação, seja em face do que dispõe a Constituição Federal, seja em razão do que determina o Código de Processo Civil aos órgãos julgadores (artigo 489, § 1o, IV). 2 - Em casos em que se veicula pretensão revisional de alimentos manifestada pelo genitor, diretamente, em face dos filhos alimentandos, tem-se inviável a inserção da genitora no polo passivo da demanda, porquanto esta é carecedora de legitimidade passiva. 3 - Nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil e 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão da contribuição alimentícia, é necessário que o postulante comprove a ocorrência da modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação da prestação alimentar atualmente devida. 4 - A redução da contribuição alimentar deve situar-se dentro de padrões de razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a contemplar as variáveis trazidas à apreciação do Judiciário pelo alimentante, supervenientes à fixação anterior, mas preservando a devida colaboração à manutenção das proles que os alimentos devem representar. 5 - Havendo sucumbência recíproca e equivalente, é devida a condenação de ambas as partes a arcarem, em igual proporção, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Apelação Cível interposta pelos dois primeiros Réus desprovida. Apelação Cível interposta pelo Autor parcialmente provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1195514, 07400103520178070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. 10% DO VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR VERTIDO. PRECEDENTES DESTA CASA. DEVOLUÇÃO DE FORMA PARCELADA. CLÁUSULA ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. TRANSPARÊNCIA. VALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARIDADE DE ÊXITO E DECAÍMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos em face da sentença que, na ação de conhecimento, sob o rito ordinário, julgou parcialmente procedente o pedido para revisar o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes relativamente à cláusula 9.3.b, devendo a multa penal de 10% incidir sobre o valor vertido pela parte autora, impondo-se a devolução do saldo remanescente imediatamente e em parcela única. Na oportunidade, teve-se como improcedente o pedido de devolução dos valores quitados a título de comissão de corretagem. 2. Nas hipóteses de resilição unilateral por desistência do promitente comprador, a jurisprudência desta Casa, na esteira de precedentes do STJ, tem autorizado, como regra, a retenção de 10% dos valores efetivamente quitados, tendo por objetivo cobrir eventuais prejuízos da vendedora, incluídas as quantias referentes a despesas com a resilição, não se justificando nova cobrança com a mesma finalidade. 3. É abusiva a cláusula contratual que prevê a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador de forma parcelada, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. (Precedentes do STJ). 4. No tocante à validade da comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça recentemente pacificou a matéria, em sede de recurso especial repetitivo, declarando a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 5. Decaindo a parte autora de parte significativa de seus pedidos, não há se falar em sucumbência mínima. 6. Reconhecida a sucumbência recíproca equivalente, não ofende aos limites legais a fixação de honorários advocatícios em favor de cada parte em 5% (cinco por cento) da condenação, tendo em vista que equivale à fixação de 10% (dez por cento), cabendo 50% para cada parte. 7. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da questão posta já se mostra suficiente para os fins pretendidos, sobretudo pela expressa manifestação do voto condutor a respeito do tema. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1019463, 20161310027669APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 299/317) - grifo nosso DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. TERMOS INICIAL E FINAL DA INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO DETECTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos moldes dos artigos 141 e 492 do CPC, se a sentença é ultra petita, deve ser decotada na parte que ultrapassa os limites estabelecidos na lide. 2. A falta de apresentação simultânea da reconvenção e contestação, na vigência do art. 299 do Código de Processo Civil de 1973, enseja a preclusão consumativa. 3. Configurada a mora contratual pelo atraso na entrega da obra, impõe-se a condenação do promitente vendedor ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ante a demonstração do que o promissário comprador razoavelmente deixou de lucrar em razão da indisponibilidade do imóvel. 4. É devida indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, ou seja, desde o momento estipulado no contrato para entregar a obra até a data de averbação da carta de habite-se no cartório de imóvel. 5. É razoável arbitrar o valor mensal dos lucros cessantes, tomando por parâmetro o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir ao promissário comprador da rentabilidade mínima. 6. O pedido de condenação à imediata entrega da unidade prometida não pode ser acolhido se houve embargo da obra e não há previsão de quando será concluída. 7. É vedada a cumulação da indenização por lucros cessantes com outra modalidade de indenização pelo mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa e bis in idem. 8. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não configuram dano moral. 9. Não se acolhe a pretensão do promissário comprador de receber honorários contratuais de advogado, seja porque não foi demonstrado o efetivo desembolso, seja porque o contrato de honorários advocatícios vincula apenas os contratantes. 10. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). 11. Por ter a causa pouca complexidade, mostra-se correta a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. 12. Apelação da Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Preliminar de sentença ultra petita acolhida. Unânime. (Acórdão 1265430, 00101487620158070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) - grifo nosso Assim, reconheço a probabilidade do direito da parte agravante, no sentido de ver conhecida a quitação total do pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca ante o pagamento de 5% (cinco por cento) da verba honorária, uma vez que a sentença transitada em julgado fixou a verba honorária em dez por cento do valor da causa e determinou o seu rateio em partes iguais em razão da sucumbência recíproca e proporcional. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante da possibilidade de que os agravados levantarem indevidamente os valores já depositados, conforme se verifica pela decisão de Id 141817429 do processo de referência, bem como de prosseguirem com atos expropriatórios. Com essa argumentação, reconheço presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora